Tribunal: TJES
Processo: 5008476-59.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008476-59.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ PINGUIM SILVARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA VISUAL EM UM DOS OLHOS. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação acidentária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão ocular apresentada pelo segurado possui nexo causal com o acidente de trabalho narrado; e (ii) estabelecer se a condição de visão monocular implica incapacidade ou redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se, em favor do segurado, o princípio in dubio pro misero para admitir, para fins de análise da demanda, a possibilidade de nexo causal entre o acidente narrado e a lesão ocular, diante da divergência entre a hipótese pericial de etiologia infecciosa e o reconhecimento administrativo prévio da natureza acidentária do evento.

A concessão de benefícios por incapacidade no regime previdenciário exige demonstração de repercussão funcional da enfermidade sobre o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera constatação de condição clínica.

A visão monocular, embora reconhecida pela Lei nº 14.126/2021 como deficiência sensorial de natureza visual, não se confunde com incapacidade laboral, devendo ser analisada concretamente quanto aos efeitos sobre o desempenho profissional.

O laudo pericial judicial conclui de forma categórica pela capacidade plena do segurado para a atividade habitual, registrando inexistência de incapacidade ou de redução funcional decorrente da lesão ocular.

A prova técnica indica que a visão monocular pode limitar apenas atividades específicas que demandem visão estereoscópica, como direção profissional de veículos ou trabalhos em altura, circunstâncias não inerentes à função exercida pelo autor.

Laudos médicos particulares não infirmam a conclusão pericial, pois não demonstram repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual.

Não comprovada incapacidade laboral nem redução da capacidade de trabalho, ausentes os requisitos legais para concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANDRÉ LUIZ PINGUIM SILVARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pleito autoral.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Conforme descrito na petição inicial a parte apelante recebeu auxílio por incapacidade temporária (NB: 648.844.057-1) pelo período de 03/04/2024 a 18/09/2024, em virtude de quadro oftalmológico causado por acidente de trabalho que alega ter sido cessado indevidamente, pois afirma estar incapacitado para o labor. Relata que, em 19/01/2024, foi vítima de trauma com fagulha de esmeril no olho direito durante o trabalho em poços de extração de petróleo, causando cegueira ou visão monocular.

Cumpre registrar, inicialmente, que o perito judicial não reconheceu a existência de nexo causal entre a lesão ocular apresentada pelo autor e o acidente de trabalho por ele narrado, concluindo que a cegueira no olho direito decorre de cicatriz macular coriorretiniana possivelmente relacionada a quadro infeccioso pretérito (toxoplasmose), e não de evento traumático, e amparado nessa premissa o julgador a quo julgou improcedente o pleito autoral.

Entretanto, observo que tal conclusão -que se funda em hipótese interpretativa extraída da literatura médica-, não se encontra amparada por exames laboratoriais específicos ou outros elementos clínicos objetivos capazes de confirmar a etiologia infecciosa da lesão, tratando-se, em verdade, de inferência baseada em probabilidade médica extraída da literatura especializada. O Apelante instruiu a petição inicial com diversos laudos e relatórios médicos oftalmológicos lavrados em 2024 (ID 17556256, 17556257 e 17556259) subscritos por especialistas da área, nos quais não se identifica qualquer indicação de que a perda visual monocular apresentada pelo autor decorreria de processo infeccioso ou patologia preexistente, tampouco de quadro compatível com toxoplasmose ocular ou enfermidade congênere.

De outro lado, verifico que a própria autarquia previdenciária, na esfera administrativa, reconheceu à época a natureza acidentária do evento, concedendo ao demandante o benefício de auxílio por
incapacidade temporária acidentário

(NB nº 648.844.057-1) – ID 17556258, circunstância que revela
o reconhecimento institucional d
e que o trauma sofrido em 19/01/2024 foi o fator determinante para a lesão no olho direito.

Nesse cenário, em que se observa, de um lado, a sugestão pericial acerca de etiologia diversa, fundada em presunção científica sem confirmação laboratorial, e, de outro, a própria admissão administrativa da natureza acidentária do evento pela autarquia previdenciária, mostra-se razoável, em homenagem aos princípios que regem o Direito Previdenciário, aplicar o conhecido brocardo
in dubio pro misero
, segundo o qual, diante de dúvida razoável na apreciação da prova, deve-se optar pela interpretação mais favorável ao segurado.

Assim, para fins de análise da presente demanda, admite-se, em benefício do segurado, a possibilidade de relação (nexo causal) entre o evento narrado e a lesão ocular constatada.

Todavia, mesmo partindo dessa premissa mais favorável ao autor, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o requisito essencial para a concessão dos benefícios postulados — qual seja, a comprovação de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o trabalho habitual — não restou demonstrado nos autos, conforme se passa a examinar.

Passo à análise das razões recursais consistentes na alegação de que a visão monocular, por si só, configuraria incapacidade laboral ou redução permanente da capacidade de trabalho, ensejando a concessão de benefício previdenciário, tendo em vista estar tal condição prevista no Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99) como hipótese potencialmente relacionada à incapacidade.

Esclareço que, a simples constatação de determinada condição clínica não conduz automaticamente ao reconhecimento de incapacidade laboral, sendo imprescindível a verificação concreta de suas repercussões sobre a atividade profissional habitualmente exercida pelo segurado.

A própria jurisprudência tem ressaltado que não existe vinculação automática entre visão monocular e incapacidade laboral, uma vez que inúmeras atividades profissionais podem ser regularmente desempenhadas por indivíduos que apresentam tal condição visual.

Cumpre ainda observar que, a partir da vigência da Lei nº 14.126/2021, a visão monocular passou a ser expressamente classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Todavia, a caracterização de deficiência não se confunde, necessariamente, com a constatação de incapacidade laboral para fins previdenciários. Nesse sentido, o TRF da 3ª Região concluiu que “
a deficiência não se confunde com a incapacidade para o trabalho, sendo aquela caracterizada por impedimento de longo prazo que coloca o indivíduo diante de barreiras em seu contexto de vida, ao passo que esta pressupõe limitação efetiva para o desempenho da atividade laboral”

(TRF-3, ApCiv nº 5066584-12.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8ª Turma, j. 29/10/2025).

O ordenamento previdenciário brasileiro adota critério eminentemente funcional para a aferição da incapacidade, de modo que a concessão de benefícios por incapacidade não se vincula exclusivamente à existência de uma enfermidade ou limitação orgânica, mas sim à efetiva repercussão dessa condição na aptidão do segurado para o exercício de sua atividade laboral.

Nesse sentido, dispõe o art. 59 da Lei nº 8.213/91: “
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.”

Por sua vez, estabelece o art. 86 do mesmo diploma legal: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
”

Segu
ndo
t
ese firm
ad
a no
Tema 416 STJ: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Dessa forma, tanto para o deferimento do auxílio por incapacidade temporária quanto para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a demonstração inequívoca de que a condição clínica apresentada pelo segurado efetivamente compromete (ainda que minimamente) o desempenho de sua atividade profissional habitual, circunstância que deve ser comprovada por meio de prova técnica idônea.

No caso concreto, entretanto, o laudo pericial judicial (ID 17556279) foi categórico ao afirmar que a condição ocular apresentada pelo autor — consistente em cegueira no olho direito — não lhe acarreta incapacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais, inexistindo, ainda, comprovação de redução funcional relevante que inviabilize ou dificulte o desempenho da atividade profissional anteriormente exercida de “
alimentador de linha de produção de petróleo”
. Vejamos as respostas aos quesitos, constantes do laudo pericial:

“(...)

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

( x) 4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso)

(...)

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos. RESPOSTA: Prejudicado, não foi constatado incapacidade além do período que já gozou de benefício administrativamente ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique. RESPOSTA: Prejudicado, não foi constatado incapacidade além do período que já gozou de benefício administrativamente.

(...)

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos. RESPOSTA:
Prejudicado, não foi constatado redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza.

(...)

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima. RESPOSTA: Não foi constatado incapacidade no período requerido. Não há redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza.

(...)

C) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. RESPOSTA: (...) Não foi constatado incapacidade além do período que já gozou de benefício via administrativa.
A visão monocular não incapacita para a grande maioria das profissões, exceto motorista e outras específicas que necessitam da visão estereoscópica, o que não é o caso da parte autora
.” Grifei.

Ao ser instado a categorizar a situação funcional do periciado entre as hipóteses previstas no formulário pericial, o expert judicial assinalou expressamente o item 4.1 –
“Capacidade plena para a atividade habitual”
, deixando de marcar a opção subsequente 4.2 –
“Redução da capacidade para a atividade habitual (...), ainda que com maior dificuldade”.

Importa destacar que, segundo esclareceu ainda o expert, a visão monocular pode acarretar limitações para determinadas atividades específicas, notadamente aquelas que demandam perfeita percepção de profundidade ou elevado grau de precisão visual, como trabalhos em altura, condução profissional de veículos,
não incapacitando para a maioria das demais profissões
, e no mesmo sentido é a maciça jurisprudência nacional:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR . INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Pablo Sodre Moraes, determinando o restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de auxílio-acidente em razão de visão monocular . O juízo de primeiro grau entendeu que o autor deveria receber o auxílio-doença até a conclusão de reabilitação profissional, com posterior conversão para auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a visão monocular incapacita o apelado para o exercício de suas atividades habituais; (ii) verificar se há direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez com base na referida incapacidade. III . RAZÕES DE DECIDIR A visão monocular, por si só, não constitui incapacidade laboral, especialmente em se tratando de trabalhador rural, sendo possível o exercício de diversas atividades que não exigem a totalidade da capacidade visual. O laudo pericial conclui que o autor está incapacitado apenas para atividades específicas, como trabalhos em altura e direção de veículos pesados, as quais ele não exercia anteriormente. A concessão de auxílio-doença depende da incapacidade para o trabalho habitual do segurado, o que não restou comprovado nos autos, conforme prevê o art. 59 da Lei nº 8 .213/91. O auxílio-acidente exige redução da capacidade para o trabalho habitual, o que também não se verifica no caso, de acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada. Pedido improcedente . Tese de julgamento:
A visão monocular, por si só, não incapacita o segurado para o trabalho habitual quando não há evidências de que a atividade exercida exija integralidade da visão. A concessão de auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de visão monocular
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts . 59, 62 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003600-69.2015.8 .08.0013, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/08/2023 . TJES, Apelação Cível nº 0000305-04.2018.8.08 .0018, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023. TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.22.187768-1/001, Rel. Des . Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/10/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50178057220218080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL . BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – “A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que possibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS - como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado . (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001) 2 -
Não restando comprovado nos autos que o Apelante, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário
. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003600-69.2015.8.08.0013, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. VISÃO MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – “A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez, ainda que caracterizada como deficiência sensorial, de categoria visual, nos termos da Lei n. 14.126/2021, que p
ossibilita seus portadores requererem aposentadoria da pessoa com deficiência - por tempo de contribuição ou por idade - e benefício de prestação continuada - LOAS
- como também a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, pensão ou reforma militar. - Ausentes os requisitos legais, não faz jus a parte requerente ao recebimento do benefício previdenciário almejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.11.004154-5/001) 2 -
Não restando comprovado nos autos que o Apelante, embora possua visão monocular, está incapacitado para o trabalho por ele executado, não há direito ao recebimento de benefício acidentário
. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003600-69.2015.8.08.0013, Relator: Des. JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – VISÃO MONOCULAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. 1. Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção. 2. Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos. 3. Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. 4. Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Assim, em regra, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade total do postulante para o exercício de suas atividades laborativas. 5. Ora, tal como acima transcrito, o perito que produziu o laudo concluiu incisivamente que
a visão monocular não incapacita o autor para as atividades rurais, logo, o quadro apresentado revela que não há incapacidade para o exercício de suas atividades habituais como lavrador
. 6. Assim, muito embora seja até mesmo crível que, ao menos em grau de menor escala, tenha, de fato, havido alguma redução de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão por ele sofrida, fato é que, esta possibilidade, por si só, não é suficiente para preencher o requisito acima mencionado, o que leva à conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus que lhe impunham o CPC e a Lei 8.213/91, a improcedência de seu pleito acidentário é medida que se impõe. 6. Recurso de apelação cível conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000305-04.2018.8.08.0018, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/04/2023).

Cediço que, vigora no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual incumbe ao julgador apreciar o conjunto probatório constante dos autos e formar sua convicção a partir da análise crítica das provas produzidas. Assim, a decisão judicial não se vincula de forma absoluta às conclusões do perito, podendo o magistrado valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos probatórios existentes.

Ocorre que, os laudos médicos particulares juntados aos autos não são suficientes para infirmar tal conclusão, sobretudo porque não se mostram contemporâneos à situação clínica atual do segurado e não demonstram repercussão da lesão capaz de comprometer o desempenho da atividade laboral habitual.

Além disso, verifico que a conclusão do perito judicial pela capacidade plena para a atividade habitual encontra eco nas impressões colhidas pelo próprio médico da autarquia previdenciária em setembro/2024. Conquanto o INSS tenha concedido o benefício temporariamente em razão do trauma agudo, os registros da avaliação médico-pericial administrativa (SABI) – ID 17556259 - consignaram observações fáticas sobre o comportamento funcional do segurado interessantes, como
“bom estado geral"
,
"sem dificuldades para deambular", “trabalha muito bem com documentos apresentados”
. Tais elementos, somados à avaliação do
expert
judicial — que confirmou a ausência de contraturas, tônus muscular simétrico e amplitudes de movimento preservadas —, indicam que a lesão no olho direito não gerou impacto biomecânico ou funcional impeditivo para o exercício da profissão de alimentador de linha de produção de petróleo.

Dessa forma, a cessação do benefício na seara administrativa e a subsequente sentença de improcedência guardam coerência com o histórico clínico do autor, que desde as primeiras inspeções já demonstrava autonomia física e cognitiva para o retorno ao mercado de trabalho.

Por fim, no que tange à alegação de que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teria reconhecido administrativamente a incapacidade laboral do apelante em período superveniente, por meio do NB 717.282.945-0 (vigente de 31/10/2024 a 28/04/2025), tal tese não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que verifico que o referido fato não foi submetido ao crivo do magistrado de primeiro grau durante a fase instrutória, tampouco noticiado na réplica protocolada em janeiro de 2025, configurando nítida e inadmissível
inovação recursal
(art. 1.014 do CPC).

Ainda que se admitisse o exame de tal circunstância, melhor sorte não assistiria ao recorrente, porque o novo benefício ostenta a espécie 31 (Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciário), natureza diversa do benefício acidentário (espécie 91) que constitui o objeto desta lide, e inexiste nos autos o laudo médico administrativo referente ao NB 945-0 que comprove ter sido a nova incapacidade temporária gerada pela mesma lesão ocular traumática objeto da ação.

Diante desse contexto, mantenho a sentença de improcedência, ainda que por outro fundamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Deixo de aplicar o §11 do Art.85 do CPC – majoração dos honorários de sucumbência-, em desfavor do Apelante, em razão da isenção legal prevista no Art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91 ao pagamento de verbas relativas à sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008476-59.2024.8.08.0047

APELANTE: ANDRÉ LUIZ PINGUIM SILVARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANDRÉ LUIZ PINGUIM SILVARES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, ao fundamento de ausência de nexo causal e de incapacidade laboral.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Em seu judicioso voto, S. Exa. aplicou o princípio
in dubio pro misero
para reconhecer o nexo causal, todavia, manteve a improcedência por não vislumbrar a redução da capacidade laboral, amparada no laudo pericial.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, após detido exame, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente a eminente Relatora.

No que tange ao nexo de causalidade, correta a aplicação do princípio protetivo, uma vez que a autarquia previdenciária já havia reconhecido administrativamente a natureza acidentária do evento (NB 648.844.057-1).

Contudo, para a concessão do auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, é imprescindível a comprovação da incapacidade ou limitação para o trabalho habitual.

No caso vertente, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o apelante goza de capacidade plena para sua atividade de alimentador de linha de produção, não havendo repercussão funcional da visão monocular para o exercício de tal mister.

Quanto à alegação de fato superveniente (NB 717.282.945-0), acompanho a Relatora no sentido de que se trata de indevida inovação recursal, além de referir-se a benefício de espécie diversa (previdenciário comum).

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a eminente Relatora, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.